Tribunal: STF
Processo: RE 76745
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-20
Data de publicação: 1973-11-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. CAUSA PROPOSTA CONTRA SEGURADORAS E O IRB. PRETENDIDA
INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL COMO ASSISTENTE, EXCLUINDO A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A APRECIAÇÃO DA DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A UNIÃO FEDERAL E QUALQUER
DOS LITIGANTES, A SER ATINGIDA PELA SENTENÇA A SER PROFERIDA NA
DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.